Tribunal: STJ
Processo: 5000765-34.2018.8.13.0480
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2117330 - MG (2024/0004599-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANTONIA RUFINA MACHADO LOPES
ADVOGADOS
: LAURA VALADAO MARTINS E OUTRO(S) - MG160642
MAISA ALMEIDA DE ANDRADE - MG201617
DIULY APARECIDA CRUZ - MG217066
RECORRIDO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
SOC. de ADV
: VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. 1. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. LEGALIDADE. 2. LIMITAÇÃO DE
40%. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência uniformizada em recurso
repetitivo de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimos
bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para
recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo
mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não incidindo a restrição
prevista no § 1o do
o da Lei n.o 10.820/2003, que disciplina os
art. 1
empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. A limitação de 40% nos descontos realizados no Benefício de
Prestação Continuada (BPC) da autora não foi prequestionada,
impedindo
o
conhecimento
do
recurso
especial,
conforme
Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA52609352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: dc576cb2-bc62-4ae7-8953-cfa2900e67c0

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
18/11/2025
24/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52609352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: dc576cb2-bc62-4ae7-8953-cfa2900e67c0

RECURSO ESPECIAL No 2117330 - MG (2024/0004599-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANTONIA RUFINA MACHADO LOPES
ADVOGADOS
: LAURA VALADAO MARTINS E OUTRO(S) - MG160642
MAISA ALMEIDA DE ANDRADE - MG201617
DIULY APARECIDA CRUZ - MG217066
RECORRIDO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
SOC. de ADV
: VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. 1. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. LEGALIDADE. 2. LIMITAÇÃO DE
40%. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência uniformizada em recurso
repetitivo de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimos
bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para
recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo
mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não incidindo a restrição
prevista no § 1o do
o da Lei n.o 10.820/2003, que disciplina os
art. 1
empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. A limitação de 40% nos descontos realizados no Benefício de
Prestação Continuada (BPC) da autora não foi prequestionada,
impedindo
o
conhecimento
do
recurso
especial,
conforme
Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA52406031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 07f105d2-d323-48d0-bd1c-0bcc819316ad

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIA RUFINA MACHADO
LOPES (ANTÔNIA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL - CONTRATAÇÃO POR MEIO DE TERMINAIS DE
AUTOATENDIMENTO - VALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO -
APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS EM 30% - IMPOSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO
SIMPLES.
- É válida a contratação de empréstimo realizada através de terminal de
autoatendimento com a utilização de cartão magnético e senha
eletrônica, de modo que não há que se falar em repetição do indébito a
ele relacionado e indenização por danos morais.
- Embora não haja a limitação dos juros para instituições financeiras,
admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em
situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade em
relação à taxa média de mercado, o que ocorreu no presente caso.
- A situação enfrentada pela autora, em decorrência da cobrança de
encargos considerados abusivos na presente ação, configura meros
aborrecimentos ou dissabores, e não dano moral indenizável.
- As cobranças de parcelas com base em cláusula que prevê juros
remuneratórios excessivos, autoriza a restituição de forma simples dos
valores cobrados acima da taxa média de mercado.
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
capitalização de juros, nos contratos bancários firmados a partir de
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
30/03/2000,
(em vigor como MP 2.170-36/2001).
- O custo efetivo total - CET é a composição de todas as taxas, tarifas,
despesas e encargos envolvidos na operação de crédito ou
arrendamento mercantil, incluindo a taxa de juros, podendo variar entre
as diversas instituições financeiras. Tratando-se de índice meramente
informativo, não se agrega ao contrato de maneira a onerar o custo da
operação.
- Em se tratando de desconto em conta corrente, ainda que utilizada
para recebimento de salário, não há que se falar em limitação dos
descontos à margem de 30%, conforme entendimento do STJ. (e-STJ, fl.
417)

Documento eletrônico VDA52406031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 07f105d2-d323-48d0-bd1c-0bcc819316ad

Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do inciso III
a
do
da CF, Antônia alegou
violação dos arts. 1o, § 1o, da
e
art. 105
(1)
Lei no 10.820/2003
1o, inciso III, da CF/1988, sustentando a limitação dos descontos das parcelas de
empréstimo pessoal realizados na conta em que recebe Benefício de Prestação
Continuada (BPC), com
em relação ao
distinguishing
Tema 1.085/STJ; (2)
subsidiariamente, pleiteou a limitação dos descontos ao patamar de 40%, com base na
Medida Provisória no 1.106/2022.
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 556-560).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 603-605).
VOTO
(1) Da limitação dos descontos em conta corrente
ANTÔNIA alegou que o caso se equipara aos empréstimos consignados, pois
o desconto é realizado direto no seu benefício assistencial, que tem caráter alimentar,
sendo de rigor a limitação dos descontos a 30% do valor recebido.
Pois bem.
Na origem, o caso cuida de ação de revisão de contrato c/c repetição do
indébito e indenização por danos morais, proposta por ANTÔNIA em face do BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A (BANCO).
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos para
limitar os descontos em conta ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, com
sucumbência recíproca entre as partes.
Em apelação, o Tribunal estadual reformou a sentença para afastar a limitação
de 30% dos descontos em conta corrente com base no
conforme
Tema 1.085/STJ,
trechos que ora se transcrevem:
De início, cabe asseverar que a autora celebrou contratos de
empréstimos pessoais (mútuos comuns), autorizando os débitos na
conta-corrente em que recebe seu benefício previdenciário, não restando
dúvidas de que aqueles não são de consignação em folha de
pagamento, de modo que não há que se falar em limitação de 30%.
Releva assinalar que o col. STJ pacificou entendimento ao julgar o R
Esp. 1863973/SP (tema 1.085) de que são lícitos os descontos de
parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda
que utilizada para recebimento de salários, desde que
previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por
analogia, a limitação prevista no § 1o do
o da
(e-
art. 1
Lei n. 10.820/2003
STJ, fls. 435/436).

Acerca do tema, esta Corte Superior possui jurisprudência uniformizada em
recurso repetitivo de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimos
bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
Documento eletrônico VDA52406031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 07f105d2-d323-48d0-bd1c-0bcc819316ad

não incidindo a restrição prevista no § 1o do
o da
que disciplina
art. 1
Lei n. 10.820/2003,
os empréstimos consignados em folha de pagamento.
Veja-se o seguinte precedente representativo de controvérsia:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE
EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA
QUE DISCIPLINA OS
LEI N. 10.820/2003
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE
REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O
RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em
definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há
expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio
de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por
analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na
que disciplina o contrato de crédito consignado em
Lei n. 10.820/2003,
folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).
2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades
de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição
financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do
mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido
pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral
de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário
/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez
dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em
seu favor, se comparado com outros empréstimos.
2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento,
não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a
autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram
diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de
pagamento ajustada.
2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do
trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega
nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela
nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao
contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum
instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a
ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que
envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.
2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é
operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o
qual o desconto consignado em folha não pode exceder.
Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o
tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito
Documento eletrônico VDA52406031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 07f105d2-d323-48d0-bd1c-0bcc819316ad

relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por
comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela
nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua
subsistência e de sua família.
3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o
estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de
prestações
em
conta-corrente,
como
forma
de
pagamento,
consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como
expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do
empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer
tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que
incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria
obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de
conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do
correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que
verificada a provisão de fundos a esse propósito.
3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as
características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição
financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador
de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que
ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para
então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado
pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.
3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de
patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de
expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de
sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.
Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita
constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por
evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das
características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente
avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a
remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o
qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.
3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu
poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize
os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre
todo o numerário constante de sua conta-corrente.
4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto
em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo
consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem
consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a
utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles.
Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao
Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de
lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação
contratual legalmente disciplinada.
Documento eletrônico VDA52406031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 07f105d2-d323-48d0-bd1c-0bcc819316ad

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão,
que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma
de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos
interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da
autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes
regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao
mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual
detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo,
naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.
6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por
aplicação analógica da
tampouco se revestiria de
Lei n. 10.820/2003,
instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas
à preservação do mínimo existencial do mutuário.
6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das
obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de
modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de
prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado,
com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o
cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se
mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o
enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.
6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável
amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial
do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a
respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário,
consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade
financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial.
Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a
possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma
política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições
financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento
imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito,
como efeito colateral.
6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à
preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de
uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao
legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada,
portanto - a
que alterou disposições do Código de
Lei n. 14.181/2021,
Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao
consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento.
7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas
de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta
Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.
8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos
bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para
recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo
mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por
Documento eletrônico VDA52406031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 07f105d2-d323-48d0-bd1c-0bcc819316ad

analogia, a limitação prevista no § 1o do
o da
art. 1
Lei n. 10.820/2003,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o
recurso especial da demandante.
(
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp n. 1.863.973/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/3/2022,
15/3/2022)

Por seu turno, a limitação dos descontos sob o pretexto de combater o
superendividamento também foi expressamente rechaçada no citado precedente, pois
além de subverter o sistema legal das obrigações, impondo-se ao credor o recebimento
de prestação diversa daquela originalmente contratada, a prática revela que tal medida
não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor,
que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor.
Desse modo, conforme consignado pelo Tribunal estadual, são lícitos os
descontos em conta-corrente efetuados com base em cláusula contratual, ainda que
sobre valores percebidos de natureza alimentar.
Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele confirmado.

(2) Da incidência do percentual de 40%
ANTÔNIA defendeu ainda que, caso os descontos não sejam limitados a 30%,
postula que o comprometimento de sua renda não ultrapasse 40%, nos termos do
o-
art. 6
B da Medida Provisória no 1.106/2022, convertida em lei.
No entanto, não houve o necessário prequestionamento acerca da limitação
de 40% nos descontos realizados no Benefício de Prestação Continuada (BPC) da autora
, tendo em vista que não foi objeto de debate pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
não sendo opostos sequer embargos de declaração sobre a matéria.
Assim, inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de acesso
ao apelo excepcional. Inafastável assim, por analogia, a incidência da Súmula n° 282 do
STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO
DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
TAXA DE FRUIÇÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ARBITRAMENTO
INDEPENDENTE. LUCROS CESSANTES. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 282/STF.
Documento eletrônico VDA52406031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 07f105d2-d323-48d0-bd1c-0bcc819316ad

PREJUDICADA.
MULTA.
LITIGÂNCIA.
MÁ-FÉ.
RECURSO
PROTELATÓRIO. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Ausente o prequestionamento, exigido até mesmo de questões de
ordem pública, do dispositivo apontado como violado no recurso
especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de
prequestionamento obsta o conhecimento do recurso por qualquer das
alíneas do permissivo constitucional.
3. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.096.507/SP,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
12/6/2025)

Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor do BANCO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA52406031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:25
Código de Controle do Documento: 07f105d2-d323-48d0-bd1c-0bcc819316ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.117.330 / MG
Número Registro: 2024/0004599-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220036743002 50007653420188130480
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIA RUFINA MACHADO LOPES
ADVOGADOS
: LAURA VALADAO MARTINS E OUTRO(S) - MG160642
MAISA ALMEIDA DE ANDRADE - MG201617
DIULY APARECIDA CRUZ - MG217066
RECORRIDO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
SOC. de ADV.
VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA52587367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: ba32cebc-bea0-4e43-abc6-359cb203f552

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: ba32cebc-bea0-4e43-abc6-359cb203f552